Tribunal: TCU
Processo: 032.289/2014-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra deliberação que julgou regulares com ressalvas as contas dos responsáveis, referente a tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em termo de compromisso celebrado para a construção de sistema de esgotamento sanitário no município.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão interposto pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União em face do Acórdão 8715/2017-TCU-Segunda Câmara , prolatado em tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados ao Município de Alto do Rodrigues/RN por meio de termo de compromisso destinado à construção de sistema de esgotamento sanitário. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "c" e § 2o, alínea "b"; 19; 23, inciso III; 26; e 28, inciso II; 35 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso I; 209, inciso III e § 5o, inciso II; 210; 214, inciso III, alínea "a"; e art. 217, §§ 1o e 2o; do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão apresentado pelo Ministério Público junto ao TCU contra o Acórdão 8715/2017-TCU-Segunda Câmara e dar-lhe provimento parcial; 9.2. acolher as contrarrazões de defesa apresentadas por Eider Assis de Medeiros e manter o julgamento pela regularidade com ressalvas de suas contas, efetuado por meio do item 9.1 do Acórdão 8715/2017-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. rejeitar as contrarrazões de defesa apresentadas por M & K Comércio e Construções Ltda., julgar suas contas irregulares e condená-la a recolher à Fundação Nacional de Saúde as quantias a seguir especificadas, abatidos, na execução, os créditos a seguir indicados, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das respectivas datas até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Valor Data Débito/Crédito 649.979,63 31/11/2011 Débito 441.277,49 3/1/2012 Débito 79.356,30 31/11/2011 Crédito 12.548,34 31/11/2011 Crédito 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificação; 9.5. autorizar, se requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais sucessivas, com incidência, sobre cada parcela corrigida monetariamente, dos correspondentes juros de mora, na forma da legislação em vigor; 9.6. alertar à responsável que o inadimplemento de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. fixar prazo de 15 (quinze) dias para comprovação a este Tribunal do recolhimento integral das quantias acima indicadas ou, em caso de parcelamento, da primeira quota, e de 30 (trinta), a contar da quota anterior, do recolhimento das demais parcelas; 9.8. encaminhar cópia deste Acórdão aos responsáveis, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.